Tribunal: TJSP
Processo: 3040457-79.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Ação ordinária – Servidor estadual – Pretensão de que sejam recalculados os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, para que incidam sobre os vencimentos integrais – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Ação ordinária – Servidor estadual – Pretensão de que sejam recalculados os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, para que incidam sobre os vencimentos integrais – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.